Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001011-05.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Ação Penal: 8041075-59.2023.8.05.0001 - “Operação Garrote” Paciente: Cristiano da Silva Campos Impetrante: Vanessa Lima de Jesus (OAB-BA nº 59.928) Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO COM BASE NA ATUAÇÃO CONTUMAZ EM ATIVIDADES CRIMINOSAS ORGANIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA E ADEQUADA. ORDEM DENEGADA POR AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. I. Caso em Exame Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado a 11 anos de reclusão e 750 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, no bojo da denominada "Operação Garrote", que investigou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A impetração pretende a revogação da prisão preventiva decretada após a sentença penal condenatória, sustentando ausência de contemporaneidade e carência de fundamentação válida para o decreto prisional. II. Questão em Discussão 1. Possibilidade de concessão da ordem para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória, sob a alegação de ausência de fundamentos concretos e desnecessidade da medida, considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade. 2. Suposta ofensa ao princípio da isonomia e ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. III. Razões de Decidir 1. O Habeas Corpus é via inadequada para reexame aprofundado de provas, sendo inviável sua utilização para impugnar juízo condenatório fundado em instrução regular e decisão motivada. 2. A sentença condenatória representa novo título judicial hábil a ensejar a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, o que se verifica no caso concreto, à luz do art. 312 do CPP. 3. O decreto prisional evidencia a periculosidade concreta do paciente, identificado como integrante ativo de organização criminosa armada e voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, conforme elementos de prova constantes nos autos, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos de autoridade policial. 4. O fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante a instrução não impede a custódia cautelar, especialmente diante da superveniência de sentença condenatória e da gravidade da conduta, caracterizada por atuação relevante no seio da ORCRIM. 5. O princípio da isonomia não autoriza automaticamente a extensão de benefício concedido a corréu, notadamente quando não demonstrada identidade fática e processual plena, além de decisão específica do STJ em sentido contrário ao pleito. 6. Precedentes do STJ e da própria Turma Julgadora conferem sustentação à tese da imprescindibilidade da medida extrema no caso de organizações criminosas de alta periculosidade e atuação continuada. IV. Dispositivo e Tese ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Tese Firmada: 1. "É legítima a decretação da prisão preventiva após a prolação da sentença penal condenatória, desde que presente fundamentação concreta e contemporânea, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, especialmente nos casos envolvendo organização criminosa de alta periculosidade." 2. "A alegação de ausência de isonomia ou contemporaneidade não se sustenta quando há título condenatório superveniente e elementos robustos que apontam para o periculum libertatis." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV. Jurisprudência Relevante Citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 910.098/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no RHC 199.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.02.2025; TJBA, HC 8060233-35.2025.805.0000, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 05.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001011-05.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator